Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722039-48.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART RESIDENCE SERVICE APELADO: JAGUAR ENGENHARIA &amp; CONSULTORIA EIRELI - ME DESPACHO Considerando o pedido de condenação da recorrente por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 CPC) e litigância de má-fé, e a documentação juntada pela parte embargada/apelada em contrarrazões (Id. 21877825 – pp. 1/17), nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante/apelante para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora